Tribunal: TJSP
Processo: 0002750-05.2020.8.26.0509
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Cardoso Perpétuo
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal; Bauru/DEECRIM UR3 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 3a RAJ;
Data de julgamento: 2020-10-12
Data de publicação: 2020-10-12

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000833930
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal no
0002750-05.2020.8.26.0509, da Comarca de Araçatuba, em que é agravante
MARCELO MOREIRA DE MELO JUNIOR, é agravado MINISTÉRIO PÚBLICO
DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 13a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MOREIRA DA
SILVA (Presidente) e AUGUSTO DE SIQUEIRA.
São Paulo, 12 de outubro de 2020.
CARDOSO PERPÉTUO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0002750-05.2020.8.26.0509 -Voto no
2
voto número 48.143
Agravo em Execução no 0002750-05.2020.8.26.0509
(Exec. no N/C Unidade Regional de Departamento Estadual de Exec.
Araçatuba/DEECRIM UR2 Araçatuba/DEECRIM UR2)
Agravante: MARCELO MOREIRA DE MELO JUNIOR
Agravado: MINISTÉRIO PÚBLICO
1- A respeitável decisão de fls. 82/85 reconheceu que o
sentenciado Marcelo Moreira de Melo Júnior, cometera uma infração
disciplinar de natureza grave, e determinou a perda de um terço (1/3)
dos dias remidos e a regressão ao regime fechado.
Marcelo Moreira de Melo Júnior agravou, por intermédio da
Defensoria Pública, à fl. 01, que apresentou as razões, às fls. 02/12,
buscando a absolvição da falta disciplinar, por insuficiência probatória;
subsidiariamente, pleiteou o afastamento da perda do tempo remido ou a
redução da fração para um sexto (1/6).
O recurso foi contrariado, às fls. 89/92, a decisão foi
mantida, à fl. 93; e a Procuradoria de Justiça, às fls. 106/109, opinou pelo
desprovimento.
É o relatório.
2- A decisão agravada deve ser mantida, ficando
improvido o agravo interposto, data maxima venia.
Conforme se depreende dos autos, no dia 01 de janeiro
de 2020, o agravante foi surpreendido na posse de um aparelho

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0002750-05.2020.8.26.0509 -Voto no
3
celular, sendo ainda encontrado um carregador nos seus pertences,
o que motivou na acusação da prática da infração disciplinar de
natureza grave, já que teria infringido a regra inscrita no artigo 50,
inciso VII, da Lei de Execução Penal.
Assim,
evidencia-se
para
este
Relator,
que
a
sindicância encetada individualizou, suficientemente, a conduta do
sentenciado, de modo a subsumi-la como uma infração disciplinar de
natureza grave, embora o sindicado, quando inquirido, tenha negado
tal prática (cf. fl. 47). Os agentes penitenciários asseveraram que
flagraram o agravante fazendo uso do aparelho celular.
Esta Colenda Câmara parte da premissa de que
detentos e sentenciados devem se submeter a regras de ordem e
disciplina no interior de estabelecimentos prisionais, e em seu
exterior, não sendo por outra razão que o legislador pormenorizou os
deveres do condenado no artigo 39 da L.E.P.. Segundo esta linha de
raciocínio, parece claro que a segurança da sociedade é o enfoque
que deve ser perseguido pelos Juízes ao serem provocados a se
manifestar a respeito de fatos que envolvam desrespeito às normas
internas de convivência carcerária, e externas, quando constata-se a
verdadeira idoneidade do sindicado.
Não há que se falar, portanto, em sua absolvição; quiçá
numa eventual desclassificação para qualquer forma mais branda.
Portanto, fora ele o responsável pela prática da infração disciplinar
que se lhe imputa.
Com relação à perda dos dias remidos, decretada pelo
Juízo das Execuções Criminais, em decorrência da prática de infração
disciplinar de natureza grave, verifica-se que fora aplicada a nova regra
instituída pela Lei no 12.433 de 29 de junho de 2011, em vigor desde a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0002750-05.2020.8.26.0509 -Voto no
4
data de sua publicação (de aplicação imediata, dado o caráter processual,
e de conteúdo mais brando para o sentenciado), que alterou dispositivos
da Lei de Execução Penal, dentre os quais os artigos 127 e 128, na parte
que dispõem sobre a remição de parte do tempo da execução da pena por
estudo ou por trabalho. Neste ponto, o juízo da execução criminal, com
acerto irretocável, entendeu necessária a revogação máxima, de um terço
(1/3), do tempo remido, a qual fora fixada estritamente dentro das balizas
estabelecidas pelas margens penais e da discricionariedade que é dada
pelo artigo 57, da L.E.P. natureza da conduta, motivos, circunstâncias e
consequências do fato, além da pessoa do faltoso e o seu tempo de prisão
, ao juiz, no processo individualizador da pena.
Ante o exposto, nega-se provimento ao agravo em
execução interposto.
CARDOSO PERPÉTUO
RELATOR